Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-49.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002614-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO VARGAS - CPF: 594.828.501-49 (APELANTE), SOFIA PAIVA FORTES - CPF: 426.413.198-70 (ADVOGADO), HUGO ALEXANDRE CORREIA BARBO DE SIQUEIRA - CPF: 013.841.271-51 (ADVOGADO), LIANA DE LARA LEITE - CPF: 078.502.801-30 (APELADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), PAULO DOS SANTOS LEITE - CPF: 106.720.011-87 (APELADO), PAULO VITOR LARA LEITE - CPF: 006.369.111-60 (APELADO), DANIELA ALVES ROMAO LARA LEITE - CPF: 039.656.089-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA DIGITAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, para declarar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial em relação a quatro embargantes, diante da ausência de comprovação da regularidade formal das assinaturas eletrônicas no Termo Aditivo de Acordo de Aluguel firmado eletronicamente por meio da plataforma DocuSign.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o título executivo assinado eletronicamente por meio de plataforma não integrada à ICP-Brasil, e impugnado quanto à autenticidade, atende aos requisitos de certeza e exigibilidade; e (ii) saber se, inexistente comprovação de poderes de representação da embargante subscritora, é possível imputar obrigação aos demais garantidores com base em cláusula de mandato recíproco.

III. Razões de decidir

A plataforma DocuSign não é certificada pela ICP-Brasil, motivo pelo qual o documento assinado por tal meio não goza de presunção legal de autenticidade nos termos da Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 1o.

A parte executada impugnou de forma específica a autenticidade da assinatura eletrônica. A parte exequente, contudo, não produziu prova pericial ou técnica para demonstrar a veracidade da assinatura, conforme exigido pelo art. 429, II, do CPC.

Inexistindo manifestação de vontade válida da embargante, e não havendo comprovação de poderes de representação para assinar por terceiros, não há formação de título executivo quanto aos demais garantidores.

Prejudicada a análise sobre eventual novação ou responsabilização solidária, por ausência de ato jurídico válido que possa gerar efeitos executivos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Documento assinado eletronicamente por plataforma não integrada à ICP-Brasil não possui presunção de autenticidade quando impugnado, incumbindo ao apresentante o ônus da prova de sua validade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 429, II, e 783; Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RAC 1038986-86.2022.8.26.0114, Rel. Des. Walter Exner, 36a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Renato Vargas contra a sentença proferida nos autos de Embargos à Execução de n.o 1002614-49.2023.8.11.0041, opostos por Paulo Vitor Lara Leite, Daniela Alves Romão Lara Leite, Paulo dos Santos Leite e Liana de Lara Leite, no bojo da execução autuada sob n.o 1036693-88.2022.8.11.0041, que teve como fundamento título executivo extrajudicial consubstanciado em Termo Aditivo de Acordo de Aluguel firmado em 30.07.2021, cujo valor originário da dívida foi inicialmente estabelecido em R$ 42.122,09, tendo sido posteriormente majorado para R$ 82.665,90.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para declarar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial em relação aos embargantes Paulo Vitor Lara Leite, Daniela Alves Romão Lara Leite, Paulo dos Santos Leite e Liana de Lara Leite, extinguindo a execução quanto a estes, permanecendo o feito executivo exclusivamente em face do coexecutado Robson de Arruda Susin, cuja assinatura não foi impugnada. O magistrado singular entendeu que a assinatura eletrônica aposta no instrumento por Liana de Lara Leite, também em nome dos demais fiadores, não foi validamente comprovada, diante da utilização de plataforma de assinatura não vinculada ao ICP-Brasil e da ausência de produção de prova técnica pelo embargado, ora apelante. Condenou o exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante impugna a sentença sob os seguintes fundamentos: (i) sustenta a validade do título executivo extrajudicial, enfatizando tratar-se de confissão de dívida líquida, certa e exigível, em conformidade com o art. 784, III, do CPC; (ii) defende a validade da assinatura eletrônica aposta no documento, mesmo não certificada pela ICP-Brasil, com base na MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o, aduzindo que os embargantes não apresentaram prova técnica de falsidade; (iii) afirma a existência de cláusula contratual de mandato recíproco entre os fiadores, autorizando Liana a assinar em nome dos demais; (iv) invoca que o acordo de 30.07.2021 não representa aditamento ou novação prejudicial à obrigação garantida pela fiança, sendo mera reestruturação do débito, o que afastaria a aplicação da Súmula 214 do STJ.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os embargos, reconhecendo a plena validade e exigibilidade do título executivo em relação a todos os embargantes, com a condenação destes ao pagamento das custas e honorários.

Nas contrarrazões de id. 321449894, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia instaurada em sede recursal versa sobre a validade jurídica de título executivo extrajudicial fundado em Termo Aditivo de Acordo de Aluguel firmado em 30 de julho de 2021, por meio eletrônico, o qual foi utilizado como substrato fático-jurídico para aparelhar a ação de execução proposta por Renato Vargas em desfavor dos recorridos. Em embargos à execução, os embargantes, ora apelados, sustentaram, em suma, a inexistência de manifestação de vontade válida por parte da embargante Liana de Lara Leite, bem como a inexistência de poderes de representação para subscrição do acordo em nome dos demais garantidores.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou
parcialmente procedentes
os embargos à execução para declarar
a inexigibilidade do título executivo extrajudicial
tão somente
em relação aos embargantes Liana de Lara Leite, Paulo dos Santos Leite, Paulo Vitor Lara Leite e Daniela Alves Romão Lara Leite
, extinguindo a execução quanto a estes, por ausência de elementos hábeis a demonstrar a regularidade formal e a autenticidade das assinaturas eletrônicas apostas ao instrumento contratual, mantendo a execução exclusivamente em desfavor de Robson de Arruda Susin.

Inconformado, o exequente interpôs apelação, sustentando que o acordo firmado preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, que a plataforma de assinatura DocuSign confere validade ao documento, ainda que não integrada ao ICP-Brasil, e que os embargantes não comprovaram tecnicamente a falsidade ou fraude no processo de assinatura digital.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este egrégio Colegiado circunscreve-se, portanto, às seguintes questões:
(i)
saber se o título executivo extrajudicial apresentado (formalizado eletronicamente) atende aos requisitos legais para aparelhar a execução, especialmente no tocante à validade da assinatura eletrônica da embargante Liana de Lara Leite; e
(ii)
se há responsabilidade solidária dos demais embargantes, com base na cláusula de mandato recíproco.

Sobre a primeira questão, a tese recursal não merece acolhimento.

É incontroverso nos autos que a embargante Liana de Lara Leite impugnou, de forma específica, a assinatura eletrônica que lhe é atribuída no documento denominado “Termo Aditivo de Acordo de Aluguel”, alegando expressamente que não utilizava o endereço eletrônico indicado no instrumento contratual (lianaleitemt@gmail.com) e que jamais manifestou anuência ou ciência do referido pacto, sendo-lhe, pois, imputada uma assinatura digital que não emanou de sua vontade.

É igualmente incontroverso que o documento foi assinado por meio da plataforma DocuSign, ferramenta esta que não é certificada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), razão pela qual não goza de presunção legal de autenticidade nos termos do artigo 10, §1o, da Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que dispõe:

“Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (...).”

Diferentemente do alegado pelo apelante, a existência de certificado próprio emitido pela plataforma utilizada não basta, por si só, para suprir o requisito legal de autenticidade. O §2o do referido artigo admite, sim, a utilização de meios diversos de certificação, mas condiciona sua eficácia à concordância entre as partes ou à aceitação expressa por quem for oposto o documento, o que não se verifica no caso concreto, em face da impugnação veemente e fundamentada.

Nessa esteira, conforme o art. 429, II, do CPC, o ônus da prova da autenticidade da assinatura eletrônica impugnada recai sobre a parte que produziu o documento:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.”

Ora, a parte exequente, a quem competia demonstrar a veracidade da assinatura digital impugnada, optou pelo julgamento antecipado da lide, sem requerer qualquer prova técnica, perícia ou diligência destinada a atestar a autenticidade do suposto aceite eletrônico da embargante.

O comportamento processual do apelante, ao deliberadamente abrir mão da produção probatória essencial, revela desinteresse em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, frustrando, assim, a formação da certeza e da exigibilidade necessárias à constituição do título executivo, nos termos do artigo 783 do CPC.

Assim, diante da impugnação específica e da ausência de comprovação técnica de autenticidade, a assinatura da embargante Liana de Lara Leite não pode ser tida como válida para fins de aparelhamento da execução.

Nessa linha, diante da impugnação da assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma DocuSign (não cadastrada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)), já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo pela ausência dos requisitos de certeza e exigibilidade do título, impedindo sua cobrança pela via executiva.

Confira:

“Apelação. Locação residencial. Embargos à execução opostos pelos fiadores. Impugnação à justiça gratuita . Benefício que pode ser concedido, em regra, mediante simples declaração de pobreza, nos termos do artigo 99, § 3o, do CPC. Ausência de fundamentos para afastar a presunção decorrente da declaração firmada pelos embargantes/apelados. Presunção relativa de hipossuficiência financeira não elidida.
Instrumento contratual subscrito via plataforma "DocuSign" - entidade certificadora não credenciada junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil) . Inobservância ao disposto no artigo 10, § 1o, da Medida Provisória 2.200/01. Autenticidade do documento impugnada pelos embargantes. Título não dotado dos atributos de certeza e exigibilidade . Impossibilidade de cobrança pela via executiva.
Prequestionamento. Sentença preservada. Recurso improvido.”
(TJSP, RAC 1038986-86.2022.8.26 .0114 Campinas, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Walter Exner, j. 23.05.2024 – negritei)

Sobre a segunda tese recursal, no sentido de afastar a incidência da Súmula 214 do STJ, tenho que a sua discussão mostra-se inócua no presente caso.

Isso porque, ausente a validade da própria assinatura eletrônica, por ausência de certificado ICP-Brasil e diante da impugnação específica não elidida pela parte contrária, sequer há falar em eficácia do ato jurídico que ensejou a execução.

Em outras palavras, não há que se perquirir se houve ou não novação prejudicial, ou se a ausência de anuência expressa eximiria os fiadores, nos termos da Súmula 214 do STJ, pois a premissa antecedente (a existência de um ato jurídico válido) não se confirmou nos autos.

Diante de todo o exposto, tenho que a sentença de primeiro grau deve ser mantida incólume, tal como foi proferida. Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025